Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-90.2016.8.26.0220
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r de concessão de justiça gratuita Rejeição dos embargos - Ausência de causa para deferimento dos pedidos - Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003114-90.2016.8.26.0220; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Guaratinguetá

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
- Agravo interno - Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento - Pedidos de diferimento do recolhimento das custas ao final ou de parcelamento das custas, rejeitados pela decisão agravada - Oposição de embargos de declaração, com pedido complementar de concessão de justiça gratuita Rejeição dos embargos - Ausência de causa para deferimento dos pedidos - Agravo não

Ementa:
- Agravo interno - Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento - Pedidos de diferimento do recolhimento das custas ao final ou de parcelamento das custas, rejeitados pela decisão agravada - Oposição de embargos de declaração, com pedido complementar de concessão de justiça gratuita Rejeição dos embargos - Ausência de causa para deferimento dos pedidos - Agravo não provido.